Tribunal: TJBA
Processo: 8024787-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024787-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, DEBORAH FONSECA ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE CONCEDE A GRATUIDADE PARCIALMENTE. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRAM A COMPLETA HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE INTEGRAL CONCEDIDA.

Agravo de instrumento da parte autora a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024787-68.2025.8.05.0000 em que é agravante JOSÉ MOREIRA DA SILVA e em que é agravado o BANCO BMG S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator